Tribunal: TJES
Processo: 5011162-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. DECISÃO JUDICIAL SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Pedro do Nascimento contra decisão que indeferiu sua participação na formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, em virtude de sua condição sub judice. O agravante, eliminado no exame de saúde por instabilidade do ombro esquerdo, obteve decisão judicial que permitiu seu prosseguimento no certame, até a conclusão do curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a condição sub judice impede a participação do agravante na formatura do curso de formação de Soldado Combatente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato sub judice não possui direito à nomeação ou posse definitiva, sendo reservada a vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial.

A participação na formatura não acarreta a nomeação automática, apenas consistindo em um ato solene de conclusão do curso, sem implicar em investidura no cargo.

A jurisprudência do STJ sustenta que o candidato sub judice pode ter assegurada sua vaga, sem direito à nomeação imediata, conforme REsp 1692322/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condição
sub judice
não impede a participação em formatura de curso de formação de soldado, desde que cumpridos os requisitos legais.

A participação na formatura não implica direito à nomeação ou posse, sendo necessária decisão judicial transitada em julgado.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011162-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. DECISÃO JUDICIAL SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Pedro do Nascimento contra decisão que indeferiu sua participação na formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, em virtude de sua condição sub judice. O agravante, eliminado no exame de saúde por instabilidade do ombro esquerdo, obteve decisão judicial que permitiu seu prosseguimento no certame, até a conclusão do curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a condição sub judice impede a participação do agravante na formatura do curso de formação de Soldado Combatente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato sub judice não possui direito à nomeação ou posse definitiva, sendo reservada a vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial.

A participação na formatura não acarreta a nomeação automática, apenas consistindo em um ato solene de conclusão do curso, sem implicar em investidura no cargo.

A jurisprudência do STJ sustenta que o candidato sub judice pode ter assegurada sua vaga, sem direito à nomeação imediata, conforme REsp 1692322/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condição
sub judice
não impede a participação em formatura de curso de formação de soldado, desde que cumpridos os requisitos legais.

A participação na formatura não implica direito à nomeação ou posse, sendo necessária decisão judicial transitada em julgado.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011162-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha nos autos da ação ordinária nº 5026454-22.2023.8.08.0035, que indeferiu o pedido apresentado no sentido de deferir a sua participação na formatura relativa ao Curso de Formação de Soldado Combatente.

Analisando os argumentos apresentados, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal postulada.

Primeiramente, convém tecer breve resumo dos fatos que antecederam a decisão ora agravada.

O Recorrente é candidato ao cargo de Soldado Combatente e, em razão de eliminação na etapa do exame de saúde por ter sido constatado pela organização que é portador de “instabilidade do Ombro esquerdo”, condição clínica que nos termos do item “b”, §12.1 do artigo 3º do Anexo IV do Edital seria capaz de gerar a sua inaptidão para o cargo, necessitou ingressar com a demanda de origem.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência, a qual foi confirmada no julgamento do agravo de instrumento nº 5011804-75.2023.8.08.0000, o que possibilitou o seu prosseguimento no Certame, realizando inclusive o Curso de Formação.

Entretanto, em razão de constar na situação sub judice, foi informado pela Administração Militar que não poderia participar da formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, e por tal motivo apresentou pedido ao i. Magistrado a quo para que fosse determinada a sua participação no aludido ato solene, o que lhes foi negado.

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o candidato aprovado em concurso público na condição sub judice, isto é, por força de decisão judicial precária, não possui direito à nomeação em caráter definitivo, mas somente à reserva da respectiva vaga. Confira-se:
“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. (...)”
(REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017)

Entretanto, na hipótese dos autos, o recorrente almeja que a sua condição de sub judice não impeça a sua participação da formatura do curso de formação, isto é, ele objetiva provimento judicial que apenas garanta a sua participação no ato solene da formatura do curso de formação de soldado combatente, caso regularmente aprovado e cumprido os requisitos legais.

Portanto, considerando que a participação da formatura não implica automaticamente na nomeação e posse do candidato, que apenas deve ocorrer com o trânsito em julgado da decisão judicial, entendo que deve ser provido o recurso, para o fim de garantir o direito do Recorrente de não ser impedido de participar do ato solene em referência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, autorizando a participação do Agravante, caso regularmente aprovado no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar, no ato solene da formatura do curso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões